Tribunal: STF
Processo: ADI 6868
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PERFIL CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPEITO À AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. PODER REQUISITÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 16, VII; 23, IV E V; E 104, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2005, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    I – A Defensoria Pública foi consagrada na Constituição Federal de 1988 como instituição essencial à função jurisdicional do Estado Democrático de Direito, visto que promove a efetivação dos direitos fundamentais, com destaque para a igualdade e a dignidade de pessoas hipossuficientes, assim como o acesso à Justiça. 



    II – A Emenda Constitucional 45/2004 fortaleceu as Defensorias Públicas estaduais, assegurando-lhes autonomia funcional e administrativa. 



    III – O Plenário do STF consolidou o entendimento de que o poder atribuído às Defensoria Públicas de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições, propicia condições materiais para o exercício da sua função institucional, não havendo falar em violação ao texto constitucional (ADI 6.852/DF, Relator Ministro Edson Fachin). 



    IV - Ação conhecida e pedido julgado improcedente.